Tribunal: TJDFT
Processo: 0750824-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750824-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: GERALDO COSTA, YOSHIE SUDA COSTA V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MB ENGENHARIA SPE 040 S/A. E OUTRAS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0719558-44.2020.8.07.0001, manejado em desfavor das Agravantes por GERALDO COSTA E OUTRA, consignou que a apresentação de seguro garantia não afasta a aplicação do disposto no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Consigno, em sede prefacial, que a apresentação de seguro (garantia) não é suficiente para afastar a aplicação dos consectários previstos no artigo 523, § 1o do Código de Ritos, razão pela qual, ante o inadimplemento do débito perseguido, fixo, para a presente fase, honorários advocatícios e multa, ambos em 10% (dez por cento) do montante devido (Nesse sentido: Acórdão 1229429, 07068353020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira, de forma objetiva e fundamentada, as medidas adequadas à satisfação do crédito perseguido. Por fim, para viabilizar a apreciação do pleito voltado à publicação exclusiva em nome dos advogados indicados no petitório de ID 68390196, intime-se parte executada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos o indispensável instrumento de mandato, a conferir poderes ao referenciados causídicos, haja vista que o ato procuratório de ID 68390198 não contemplaria as devedoras.” Os Embargos de Declaração manejados pelas ora Agravantes na origem foram assim rejeitados: “Por considerar ‘contraditória’ a decisão de ID68490998, que reputou insuficiente, para o fim de afastar a incidência dos encargos moratórios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, a apresentação de seguro, interpôs a parte executada embargos de declaração (ID69213728). Sustenta que, diversamente do entendimento esposado pelo decisório, a garantia apresentada seria suficiente para assegurar o adimplemento do débito. Em ID75517048, colheu-se a manifestação da contraparte, por meio da qual refutou a pretendida alteração do decisório. Relatei o necessário. Decido. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte devedora a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Ademais, quanto à narrada ‘contradição’, é certo que, na linha do que dispõe o disposto no artigo 1.022, inciso I, do CPC, a contradição passível de ser atacada pelos declaratórios deve ser, por óbvio, compreendida como aquela eventualmente verificada entre os fundamentos lançados no ato decisório e a sua conclusão (contradição interna), o que, a toda evidência, não se confunde com a divergência entre o teor da decisão e aquilo que entende a parte que deveria sê-lo, tampouco aquela advinda do cotejo de situações diversas ou do entendimento manifestado por outros órgãos jurisdicionais. Não se vislumbra, assim, qualquer mácula no decisório guerreado, tendo este logrado discorrer, de forma congruente e fundamentada, acerca da insuficiência da garantia ofertada, para o fim de fazer cessar a incidência dos encargos moratórios legalmente previstos. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID68490998. Intime-se as partes. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos, para a apreciação dos pedidos formulados em ID69317369.” Sustentam as Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que apresentaram, tempestivamente, a apólice de seguro garantia e que tal fato tem o condão de afastar as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Argumentam que a impugnação prevista no art. 525 do CPC prescinde de garantia do Juízo e que, caso “não houvesse nenhuma penalidade em não realizar o pagamento tempestivamente no prazo do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, qual seria o sentido de se efetuar qualquer pagamento que seja, até que analisada e sentenciada a impugnação? O direito de impugnar permanece ileso, ainda que sem pagamento” (Doc. Num. 21788104 - Pág. 6). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para “afastar a incidência das penalidades – multa e honorários em 10% cada – previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Reforçam, ainda, a necessidade da concessão do efeito suspensivo para evitar o levantamento de qualquer quantia nos autos do processo de origem” (Doc. Num. 21788104 - Pág. 10). Preparo regular (Doc. Num. 21789011). Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Doc. Num. 21853127). Em contraminuta (Doc. Num. 21943780), os Agravados propugnaram o desprovimento do recurso. O Magistrado a quo prestou informações (Doc. Num. 21953056). Em consulta ao Feito originário, verifico que as Agravantes/Executadas, realizaram depósito judicial do valor do débito exequendo, mas reconhecendo como valor devido a importância de R$ 899.266,03 (Doc. Num. 81158455, 81158454 e 81158455 do Feito originário). Os Exequentes já se manifestaram sobre o depósito realizado (Doc. Num. 81394406 do Feito de origem), tendo o MM Juiz determinado o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD e a intimação das Executadas para se manifestarem sobre o petitório apresentado pelos Exequentes. Assim, digam as Agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, se remanesce o interesse no julgamento do presente recurso. I. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador